Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-08.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800537-08.2021.8.14.0051

APELANTE: IGOR SOUSA DE BRITO, MATHEUS MENDES MAGNO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais em que se pretende a reforma da sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) possibilidade de desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) comprovação da associação estável e permanente para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico restou comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico e objetos característicos do comércio de entorpecentes (balança de precisão, embalagem e dinheiro).

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, considerados válidos e idôneos, não tendo a defesa demonstrado má-fé ou parcialidade dos agentes.

5. Não há provas suficientes de que os réus integravam associação estável e permanente voltada para o tráfico, inexistindo demonstração de vínculo duradouro e organizado entre os acusados ou com terceiros, o que enseja a absolvição de ambos quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

6. A condição de usuário, alegada por um dos réus, não restou demonstrada por elementos objetivos nos autos, sendo inviável a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo próprio.

7. Considerando a reincidência dos apelantes e os elementos do caso concreto, é mantido o regime inicial fechado de cumprimento da pena privativa de liberdade.

8. Manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas e as respectivas penas e do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão das reincidências.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em provas documentais e nos depoimentos de policiais, quando não infirmados por elementos objetivos. 2. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de estabilidade e permanência, não bastando a mera coparticipação episódica. 3. A alegação de uso pessoal exige comprovação específica do elemento subjetivo do tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, §2º, alínea “a”, c/c §3º; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.466.384/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.3.2024; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Igor Sousa de Brito e Matheus Mendes Magno dos Santos apelam de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que os condenou às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1399 dias-multa, e 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1626 dias-multa, respectivamente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 18367509).

Igor Sousa de Brito pleiteia sua absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, ao argumento de que não há provas suficientes para manter a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 18367519).

Por sua vez, Matheus Mendes Magno dos Santos postula sua absolvição por ausência de provas seguras que sustentem a condenação, enfatizando que a substância entorpecente não foi apreendida em sua posse direta e que não há nos autos elementos aptos a comprovar o liame associativo estável e duradouro, requisito indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico (ID 18367535).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 18367538), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 20595351).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos, em relação à traficância.

A
materialidade do delito
está comprovada pelo termo de apreensão da substância entorpecente, uma balança de precisão digital, embalagem de papel filme e a quantia de R$ 92,50 (ID 18367337, pág. 5) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.04.000054-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de 01 (uma) porção de erva prensada, acondicionada em saco plástico na cor azul, pesando com embalagem um total de 19,3 g (dezenove gramas e trezentos miligramas), POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “MACONHA” (ID 18367394).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Testemunha Janderson Nogueira da Silva
. Testemunha compromissada. Respondeu as perguntas do MP:
QUE é PM QUE o acusado Igor saiu de uma residência onde era sabido ponto de venda de drogas QUE neste momento a polícia abordou o indivíduo e encontrou com ele maconha do tipo “skunk” QUE durante a abordagem o outro acusado (Matheus) do lado oposto da rua começou a correr e foi abordado também pela polícia.

QUE dentro da casa foi encontrado balança de precisão, além de outros pacotes semelhantes ao que estava nas mãos do primeiro acusado
. QUE ambos foram levados para a delegacia QUE essa área da casa é área vermelha e em diversas casas na região já foram feitas abordagens pela polícia
QUE em relação a balança o Igor afirmou não saber de quem era QUE Igor estava em posse do dinheiro apreendido QUE o Mattheus já era conhecido pela polícia como usuário QUE o Matheus já foi abordado diversas vezes na área, porém, esta foi a primeira vez na frente da casa onde foi encontrado a balança e o restante da droga
QUE o Matheus em outras abordagens sempre é encontrado com pouca quantidade de droga, enquanto que o Igor nunca foi encontrado com outras drogas fora o ocorrido. Sem mais. Respondeu as perguntas da defesa: QUE o Igor morava há meses na casa onde foi encontrada a droga, porém, no dia do ocorrido este já não morava mais lá QUE perto de onde foi a abordagem a esposa do acusado Igor vendia comida QUE apesar de não se recordar a quantidade, lembra que foi pouca. Sem mais perguntas. Sem perguntas do juízo.

Testemunha Johnny Fredson Farias Silva
. Testemunha compromissada. Respondeu as perguntas do MP:
QUE é PM
QUE não se recorda da abordagem QUE o Promotor de Justiça leu a denúncia para o depoente
QUE era o condutor da viatura QUE no momento que dobrou na esquina, viu o Igor em atitude suspeita e foi encontrado droga em sua posse QUE o Matheus, do outro lado da rua, quando percebeu a abordagem começou a correr QUE ao entrar na casa, no qual Igor havia saído, foi encontrado quantidade considerável de droga
QUE a área ao redor é zona vermelha de tráfico, sendo constantes as abordagens na área. Sem mais perguntas. Respondeu às perguntas da defesa:
QUE o Matheus foi abordado logo na entrada da casa QUE no momento da abordagem do Matheus foi encontrado o restante das drogas no banheiro da casa
QUE não havia materiais de limpeza (PÁ, ENXADA) no local
QUE a balança encontrada na casa funcionava plenamente QUE fora a droga também foi encontrado dinheiro na posse de Igor
QUE o Igor não estava trabalhando. Sem mais perguntas. Sem perguntas do Juiz. (ID 18367509).

Ademais, cumpre destacar que, embora o recorrente Matheus Mendes Magno dos Santos tenha negado a prática delitiva desde o interrogatório judicial, o acusado Igor Sousa de Brito, conquanto tenha refutado o envolvimento com a traficância, admitiu de forma expressa que estava na posse da substância entorpecente apreendida, conforme consignado na sentença:

QUE já tem condenação com usuário e como traficante. QUE a casa em questão é lugar conhecido por tráfico. QUE a droga encontrada estava em seu bolso.
QUE por dia faz de 90 a 250 reais vendendo batata. QUE não lembra quanto foi a droga que comprou. QUE não sabe o nome do proprietário da casa (ID 18367509)

No ponto, a negativa de autoria apresentada pelos recorrentes não têm o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento do policial militar, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Além disso, “a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão” (STJ,
AgRg no HC n. 557.527/SP
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/12/2023), hipótese retratada nos autos quanto ao apelante Matheus Mendes Magno dos Santos.

De outro lado, merece prosperar o pleito absolutório com relação ao crime de
crime de associação para o tráfico
.

No ponto, importante ressair que o crime de associação ao tráfico de drogas exige a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Assim, são necessários elementos concretos comprobatórios do vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de entorpecentes, o que não restou comprovado nos autos.

Ressalte-se que não existem nos autos elementos de prova idôneos que evidenciem a existência de vínculo estável, permanente e estruturado entre os réus e terceiros com o fim específico de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

Nesse espeque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343 /2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.466.384/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/3/2024), de modo que ausentes os requisitos necessários à comprovação da associação criminosa, impõe-se a absolvição dos apelantes em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, não subsiste o pleito de
desclassificação da conduta de Igor Sousa de Brito para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas,
porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza da droga (maconha - skunk), a apreensão de balança de precisão e, embalagem plástica para entorpecente e dinheiro constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância. Assim, inexiste lastro probatório que autorize a desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), restando prejudicado o acolhimento do pleito defensivo fundado nessa tese.

Fixadas tais premissas, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como as penas respectivas, impostas na sentença de primeiro grau, condenando Igor Sousa de Brito à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato e Matheus Mendes Magno dos Santos à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 674 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo-se, ainda, o regime inicial fechado para cumprimento da pena reclusiva, em razão da reincidência de ambos os réus, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, c/c §3º, do Código Penal (IDs 18367507 e 18367508).

Diante do exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025